Tribunal: TJMT
Processo: 0017057-28.2012.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0017057-28.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES LIMA - CPF: 346.571.421-00 (AGRAVADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JOSEANE DOS SANTOS ROSA - CPF: 935.914.111-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 52/STJ.

2. O agravante sustenta que a controvérsia não versa sobre a licitude da cobrança da comissão de permanência de forma isolada, mas sobre o critério de cálculo adotado para sua apuração, questão que se distinguiria da tese firmada no Tema 52/STJ. Alega violação aos arts. 4o, incisos VI e IX, e 9o da Lei 4.595/1964, além de divergência jurisprudencial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido, ao manter a sentença que determinou a exclusão da multa contratual e dos juros moratórios, mantendo apenas a comissão de permanência limitada aos juros remuneratórios, está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 52/STJ.

III. Razões de decidir

4. O contrato objeto da ação revisional prevê expressamente a estipulação de comissão de permanência calculada com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, configurando acúmulo indevido de encargos.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça veda a cobrança simultânea da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual, conforme consolidado na Súmula 472/STJ.

6. A decisão agravada aplicou corretamente a tese prevista no Tema 52/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento do recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. 2. Está em conformidade com o Tema 52/STJ a decisão que afasta a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mantendo apenas a comissão de permanência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei n. 4.595/1964, arts.
4o, VI e IX, e 9o; CC, art. 421; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1058114/RS, Tema 52/STJ; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 30.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 0017057-28.2012.8.11.0002

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOÃO FERNANDES LIMA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52/STJ
).

O agravante alega equívoco da decisão agravada, pois a controvérsia em questão não versa sobre a licitude da cobrança da comissão de permanência de forma isolada, mas sobre o critério de cálculo adotado para sua apuração — questão distinta e autônoma daquela analisada no julgamento do Tema 52/STJ.

Assevera que o v. acórdão recorrido restringiu a comissão de permanência exclusivamente aos juros remuneratórios, desconsiderando que, conforme dispõe a Súmula 472 do STJ, tal encargo é composto pela soma dos juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, de modo que a limitação imposta diverge da orientação consolidada pela jurisprudência superior (id. 323722891).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 324190866.

Sem contrarrazões (id. 332416857).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 52/STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 296215898. Alegou violação ao disposto nos arts. 4o, incisos VI e IX e 9o da Lei 4.595/1964, além de divergência jurisprudencial.

Argumenta nas razões do Agravo Interno que a questão não versa sobre a licitude da cobrança da comissão de permanência de forma isolada, mas sobre o critério de cálculo adotado para sua apuração, o que se distingue da tese firmada no Tema 52/STJ.

Em que pese a argumentação lançada pelo agravante, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1058114/RS, representativo da controvérsia, especificamente no Tema no 52, firmou a seguinte tese:

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

E, entre os pedidos da ação declaratória de nulidade de cláusulas ilegais c/c ordinária de revisão contratual, o autor pretendeu a declaração que a comissão de permanência não pode ser cumulada com qualquer outro encargo conforme Súmula 294 do STJ, limitada a taxa de 1% ao mês, ou a taxa do contrato (juros remuneratórios).

No v. acórdão recorrido ficou registrado que na Cláusula Contratual consta expressamente a estipulação de comissão de permanência, pelos dias decorridos o atraso calculado com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, o que configura acúmulo indevido de encargos.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos.

O recorrente afirma violação aos artigos 4o, incisos VI e IX e 9o da Lei 4.595/1964, “que preveem competir ao Conselho Monetário Nacional dispor, com exclusividade, sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN”.

Afirma que “afirmam que o valor da comissão de permanência deve corresponder à soma da taxa dos juros remuneratórios pactuados, juros de mora de 1% a.m. e multa moratória de 2%, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”

Requer o provimento do recurso “para que seja declarado que o valor da comissão de permanência tem por limite a soma dos juros remuneratórios previstos no contrato, com juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1058114/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 52, firmou a seguinte tese: “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”.

O acórdão (id. 296215898), em seu fundamento, entende que:

[...]Sob essa ótica, a sentença reconheceu a abusividade da cumulação da multa contratual com os juros moratórios e a comissão de permanência, afastando tais encargos.

Verifica-se, na Cláusula Contratual 5 expressamente colacionada nos autos (Id. 95200490 - Pág. 41) que há estipulação de comissão de permanência, pelos dias decorridos o atraso calculada com base na taxa de juros prevista na cédula, juros de mora de 12% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor, o que configura, de fato, acúmulo indevido de encargos.

Ocorre que, mesmo havendo previsão contratual expressa autorizando a cumulação, esta se mostra ilegítima à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual veda, de forma categórica, a cobrança simultânea da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Conforme expressamente consolidado na Súmula 472 do STJ, “
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

De mais a mais, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

A interpretação dessa vedação decorre da natureza punitiva e compensatória dos encargos de inadimplemento, os quais não devem gerar enriquecimento excessivo por parte da instituição credora, sob pena de ofensa ao art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

De outro modo, sustentar que a cláusula é válida por força da autonomia da vontade das partes é insuficiente.

Ainda que exista liberdade contratual, esta deve se dar dentro dos limites legais e em consonância com a função social dos contratos, conforme art. 421 do Código Civil.

(...)No caso concreto, a sentença determinou a exclusão apenas da multa contratual e dos juros moratórios, mantendo a comissão de permanência, o que está em consonância com a orientação jurisprudencial predominante.

Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da proporcionalidade e da função social do contrato, com respeito à literalidade das cláusulas não atingidas por vício de abusividade.

[...]

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 52/STJ)
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 52/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025